Tribunal: TJES
Processo: 5001417-06.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2026-05-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO RÉU. INÉRCIA DA PARTE APÓS INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. INAPLICABILIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL PREVISTA NO ART. 485, §1º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação válida do réu e da inércia da parte autora em promover novas diligências após intimação para dar andamento ao feito. A embargante sustenta contradição no acórdão ao afastar a necessidade de intimação pessoal da parte, prevista no §1º do art. 485 do CPC, apesar de reconhecer sua inércia, o que configuraria abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em contradição ao reconhecer a inércia da parte autora após intimação e, ainda assim, manter a extinção do processo por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC), afastando a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A contradição apta a justificar embargos de declaração é a interna, verificada entre os fundamentos e a conclusão do julgado, não se confundindo com o inconformismo da parte com a interpretação adotada pelo órgão julgador.

A extinção do processo ocorreu por ausência de citação válida do réu, vício que impede o desenvolvimento válido e regular do processo executivo, configurando hipótese prevista no art. 485, IV, do CPC.

A inércia da parte autora após a intimação para diligenciar a apresentação de endereços alternativos para a citação do réu ou requerer a citação por edital não caracteriza abandono da causa, mas confirma a impossibilidade de prosseguimento do feito diante da ausência de pressuposto processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC restringe-se às hipóteses de abandono da causa. A intimação do advogado da parte autora por meio do Diário da Justiça é suficiente quando a extinção decorre de ausência de pressuposto processual.

Não há decisão surpresa quando a parte é previamente advertida acerca da possibilidade de extinção do processo caso não promova o regular andamento do feito.

A insurgência da embargante revela mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, decorrente da inexistência de citação válida do réu, dispensa a intimação pessoal da parte prevista no art. 485, §1º, do CPC.

A exigência de intimação pessoal da parte restringe-se às hipóteses de abandono da causa previstas nos incisos II e III do art. 485 do CPC.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III, IV e §1º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2650081/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 01.12.2025, DJEN 04.12.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001417-06.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

APELADO: 22.391.194 GABRIEL STEIM BOREL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO RÉU. INÉRCIA DA PARTE APÓS INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. INAPLICABILIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL PREVISTA NO ART. 485, §1º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação válida do réu e da inércia da parte autora em promover novas diligências após intimação para dar andamento ao feito. A embargante sustenta contradição no acórdão ao afastar a necessidade de intimação pessoal da parte, prevista no §1º do art. 485 do CPC, apesar de reconhecer sua inércia, o que configuraria abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em contradição ao reconhecer a inércia da parte autora após intimação e, ainda assim, manter a extinção do processo por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC), afastando a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

2. A contradição apta a justificar embargos de declaração é a interna, verificada entre os fundamentos e a conclusão do julgado, não se confundindo com o inconformismo da parte com a interpretação adotada pelo órgão julgador.

3. A extinção do processo ocorreu por ausência de citação válida do réu, vício que impede o desenvolvimento válido e regular do processo executivo, configurando hipótese prevista no art. 485, IV, do CPC. A inércia da parte autora após a intimação para diligenciar a apresentação de endereços alternativos para a citação do réu ou requerer a citação por edital não caracteriza abandono da causa, mas confirma a impossibilidade de prosseguimento do feito diante da ausência de pressuposto processual.

4. A insurgência da embargante revela mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. "Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC".

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III, IV e §1º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2650081/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 01.12.2025, DJEN 04.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ILUMI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
contra o Acórdão ID n. 15377376
,

proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Em suas razões recursais (ID n.16244881), a embargante alega, em síntese, que:
(I)
o acórdão embargado é contraditório ao afastar a necessidade de intimação pessoal da parte, prevista no § 1º do art. 485 do CPC, ao mesmo tempo em que reconhece que a parte autora permaneceu inerte diante da intimação, o que caracterizaria hipótese de abandono de causa;
(II)
sendo assim, sustenta que a extinção sem resolução do mérito violou o devido processo legal e o contraditório, diante da ausência de intimação pessoal, que seria indispensável, nos termos do dispositivo legal mencionado.

Com base nessas alegações, requer o acolhimento dos embargos para o fim de sanar a contradição apontada no acórdão.

Pois bem.
É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/15), não se prestando à rediscussão do mérito da causa já devidamente analisado e julgado.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos é a
interna
, verificada entre os fundamentos da decisão e sua conclusão, e não a divergência entre o entendimento adotado pelo julgador e a tese defendida pela parte ou a interpretação externa de precedentes.

Alega o embargante
que o acórdão incorre em contradição ao reconhecer que a parte foi intimada para manifestação e, ao mesmo tempo, entender que a hipótese seria de ausência de pressuposto processual (art. 485, IV) e não de abandono da causa (art. 485, III), o que atrairia, segundo alega, a necessidade de
intimação pessoal da parte autora
, conforme o §1º do art. 485 do CPC.

O fundamento da extinção foi a ausência de citação válida do réu, mesmo após exauridas diversas tentativas, aliada à inércia da parte exequente em promover novas diligências após intimação para tanto, por meio de seu advogado. A decisão embargada expressamente afirmou:

“A ausência de citação válida configura vício insanável, impedindo o desenvolvimento válido do processo executivo (...).
A intimação do advogado da parte autora, por meio do Diário da Justiça, é suficiente para a extinção fundada na ausência de pressuposto processual
, não se exigindo intimação pessoal, nos termos da jurisprudência do STJ.”

A inércia da apelante após a intimação de ID n. 10961340 não transmuda a natureza do vício para "abandono da causa", mas apenas confirma a impossibilidade de prosseguimento do feito por falta de pressuposto processual.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a exigência de intimação pessoal prevista no § 1º do art. 485 do CPC restringe-se exclusivamente às hipóteses de abandono da causa (incisos II e III), não se aplicando à extinção por ausência de pressuposto processual, vejamos:

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PJE
. ÓBICES SUMULARES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 3.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, ante a não realização do ato citatório por falta de endereço atualizado do executado
. [...] 7. Em relação ao art. 485, III, § 1º, do CPC,
a hipótese não é de abandono, mas de ausência de pressuposto processual
, tornando impertinente a alegação; [...] (STJ - AREsp: 00000000000002650081 MA 2024/0183260-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 01/12/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 04/12/2025)

Por fim, não se verifica violação ao princípio da vedação à decisão surpresa. A decisão colegiada fundamentou-se no fato de que a Embargante foi expressamente advertida sobre a possibilidade de extinção caso não promovesse o andamento do feito. O despacho de ID n. 10961340 foi claro ao assinalar o prazo de 05 dias sob cominação de extinção com base no art. 485, IV, do CPC.

Desse modo a irresignação consiste, na verdade, em tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado no âmbito dos embargos de declaração. Desse modo, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se o desprovimento dos presentes embargos de declaração.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.